Tribunal: TJDFT
Processo: 0710081-12.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. VEÍCULO. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP). A defesa requer a concessão da substituição prevista no art. 44 do Código Penal, sob o argumento de que o réu preenche os requisitos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) examinar se a fundamentação utilizada na sentença para negar a substituição da pena (art. 44 do CP) é idônea; e, (ii) analisar se, no caso concreto de réu reincidente em cumprimento de pena, a substituição pretendida seria socialmente recomendável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 44, inciso II, do Código Penal, a reincidência em crime doloso impede, em regra, a substituição da pena privativa de liberdade.
4. A exceção prevista no § 3o do art. 44 do CP exige que a medida seja socialmente recomendável, não sendo cabível a concessão quando o réu ostenta múltiplas condenações definitivas e cometeu o novo delito durante o cumprimento de execução penal anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, II e § 3o; art. 180, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2069359, 0707878-72.2024.8.07.0017, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 17/11/2025, DJe 01/12/2025.